Tribunal: TJES
Processo: 5001399-74.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001399-74.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: KETMA SILVA MARTINS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 5001399-74.2020.8.08.0035

Apelante: Município de Vila Velha

Apelado: Ketma Silva Martins

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (ID 2407521), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 2407526), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Ketma Silva Martins contra a execução fiscal promovida pelo Município de Vila Velha, declarando a nulidade da CDA nº. 388/2019, julgando extinto a execução, além de condenar o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 2407529), o Município de Vila Velha sustenta que (a) a Lei Municipal nº. 5.406/2013 e o Estatuto da Cidade autorizam a citação por edital; (b) deixou de realizar a notificação pessoal em razão da natureza da multa ser administrativa e não conter a indicação do domicílio fiscal da autuada, defendendo que competia ao proprietário do imóvel autuado ter procedido o cadastro; (c) a limpeza e conservação do bem compete ao seu proprietário, sendo a fiscalização regular exercício do poder de polícia do Município.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2407533).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31.05.2022:
DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do inciso §3º do art. 236 da Lei Municipal 5.406/2013, que institui o Código de Controle de Postura e Atividades Urbanos no Município de Vila Velha, a notificação ao contribuinte por infrações decorrentes da respectiva norma poderá ser realizada mediante publicação no Diário Oficial “
No caso de devolução de correspondência por recusa de recebimento ou não localização do infrator, o mesmo será notificado do Auto de Infração aplicado, por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado ou jornal de grande circulação
”.

No mesmo sentido, dispõe o inciso I do §3º da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), esclarecendo que a notificação será realizada “
por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração
”, autorizando o inciso II a notificação “
por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I
”

É evidente, portanto, que as normas invocadas pelo próprio ente municipal, independente da natureza da infração, não o autorizam a notificação por edital sem antes serem adotadas as medidas próprias para a intimação pessoal do contribuinte.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEPÇÃO. INTIMAÇÃO FEITA DIRETAMENTE POR EDITAL. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é legal a notificação de lançamento por edital quando a feita por carta, destinada ao endereço correto do contribuinte, restar frustrada (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019), já tendo também sido assentado que a Corte consolidou o entendimento de que é possível a intimação do contribuinte por edital após frustrada a tentativa por carta com aviso de recebimento (REsp 1802339/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019). 2. - No caso, como bem salientou o ilustre Juiz de Direito No bojo do processo administrativo de n. 25516523, noto que na própria comunicação interna da SEFAZ há 2(dois) requerimentos para que a citação do contribuinte acerca da notificação de débito fosse feita por AR: o primeiro deles é do Agente de Tributos Estaduais¿ e o segundo dirigido ao Sr. Supervisor para que encaminhe o processo ao ARE de Cariacica para providenciar a intimação¿ Não obstante os requerimentos constantes na comunicação interna da SEFAZ, noto que a primeira e única intimação da empresa foi feita por edital.... Tal cenário probatório é facilmente constatado nos documentos de fls. 260 et seq . 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024209003102, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Observando a cópia do processo administrativo 04720/2018 (ID 2407516), é possível verificar que o ato de notificação inicial foi diretamente realizado pelo diário oficial e, após esgotado o prazo de defesa, quando consolidada infração, o Município resolveu adotar medidas para apuração do endereço da agravada e, então, enviar a multa.
Ou seja, tinha a todo momento meios para identificar e localizar a contribuinte para sua intimação pessoal, mas não o fez no momento oportuno.

A conduta do ente público é manifestamente questionável, sendo patente a violação do contraditório e ampla defesa garantidos constitucionalmente à agravada e os prejuízos decorrentes do ato, justificando, portanto, a declaração de nulidade do auto de infração nº. 3.1.2018.15049.0 e, via de consequência, da CDA nº. 388/2019.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE POSTURA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Municipal 5.406/2013 nem a Lei 10.257/2001, independente da natureza da infração, não o autorizam a notificação por edital sem antes serem adotadas as medidas próprias para a intimação pessoal do contribuinte;

2. O processo administrativo 04720/2018 demonstra que o ato de notificação inicial foi diretamente realizado pelo diário oficial e, após esgotado o prazo de defesa, quando consolidada infração, o Município resolveu adotar medidas para apuração do endereço da agravada e, então, enviar a multa;

3. A conduta do ente público é manifestamente questionável, sendo patente a violação do contraditório e ampla defesa garantidos constitucionalmente à agravada e os prejuízos decorrentes do ato, justificando, portanto, a declaração de nulidade do auto de infração nº. 3.1.2018.15049.0 e, via de consequência, da CDA nº. 388/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.